Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC).
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. Não se examina de pedido já apreciado e expressamente decidido, porquanto a matéria fora alcançada pela preclusão.
3. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – direito do servidor à incorporação da gratificação (GATA) extinta por lei e a adequação da remuneração após a vigência de norma de reestruturação da carreira – foi integralmente decidida.
4. Mesmo para fins de prequestionamento os Embargos de Declaração devem estar amparados em algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
5. Evidenciado o intuito protelatório na interposição do recurso, cabível a aplicação da multa prevista no §2o do art.1.026 do CPC.
6. Embargos de Declaração desprovidos.